Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FATOS TÍPICOS. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. AMEAÇA CONTRA EX-CUNHADA. RELAÇÃO DOMÉSTICA E PERSPECTIVA DE GÊNERO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE SELECIONADO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.

2. O período de convívio e relação familiar com a ex-cunhada revela a existência de relação doméstica entre agressor e vítima, a conotação do delito quanto à submissão de gênero, bem como ameaça que causou temor à vítima.

3. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido, a posição socioeconômica das partes envolvidas, a prorrogação da ilicitude. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.